Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708440-56.2020.8.07.0006 APELANTE: MARGARIDA FERNANDES BORBA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR